Tribunal: TJSP
Processo: 1015466-61.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Dano moral – Publicidade enganosa – Imóvel que não foi entregue à apelante de acordo com o contratado – Adoção, pelo direito processual, do sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão racional – Incidência do CDC – Dever de prestação de informação ao consumidor que não restou observado – Precedentes.

Dano moral – Reconhecimento da ocorrência

Ementa:

Apelação Cível – Indenização – Dano moral – Publicidade enganosa – Imóvel que não foi entregue à apelante de acordo com o contratado – Adoção, pelo direito processual, do sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão racional – Incidência do CDC – Dever de prestação de informação ao consumidor que não restou observado – Precedentes.

Dano moral – Reconhecimento da ocorrência de dano moral "in re ipsa" – Incontroversa entrega de imóvel em desconformidade com o projeto apresentado à compradora – Abalo moral – Desnecessidade da prova inconteste de angústia ou humilhação sofridas pela parte ofendida – Quantificação – Apuração que deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido, e do bem jurídico lesado, bem como a extensão e a gravidade do dano – Fixação em R$ 10.000,00 – Incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária que desde a data do arbitramento – Recurso provido.

Sucumbência – Parcial procedência do pedido autora – Reconhecimento da sucumbência parcial e recíproca – Partes que arcarão com o pagamento das custas e despesas processuais de forma proporcional – Decaimento da autora em menor grau – Honorários advocatícios – Incidência do art. 85, § 2o, do CPC, observando-se, para cada parte, a distribuição proporcional – Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do CPC em relação à autora.